Tribunal: CARF
Processo: 10480.914441/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.914441/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.624 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
FUNDACAO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ RECONHECIDA.
Há que se reconhecer também na esfera administrativa a existência de indébito
tributário cujo valor foi atestado, ainda que modo incidental, por pericia oficial
realizada no âmbito de ação judicial ajuizada pelo contribuinte com o objetivo
de que fosse reconhecida a extinção por compensação de débitos objeto de
outro PER/DCOMP em que parcela do mesmo pagamento indevido em
discussão neste processo administrativo foi indicado como crédito a
compensar.
A confirmação em diligência de que a documentação apresentada pela
Recorrente demonstra a ocorrência de pagamento em valor superior ao
declarado apenas reforça decisão nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea,
Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.353 (fls. 114/119), por meio da qual este Colegiado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.914441/2009-35
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
Consoante já relatado pela decisão recorrida (fls. 54/63), o pedido de
restituição/compensação efetivado pela interessada por meio do PER/DCOMP de
fls.0f/04 e 10/11 foi indeferido pela autoridade administrativa — o Delegado de Receita
Federal do Brasil no Recife-PE — em face da inexistência do alegado crédito, uma vez
que o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf indicado no
PER/DCOMP (R$ 32.710;67) já teria sido integralmente utilizado para quitação de
débito da contribuinte, relativo Cofins do código de receita 7984, período de apuração
julho/2007.
Da manifestação de inconformidade, depreende-se que a contribuinte alega: i) ter
preenchido incorretamente a DCTF relativa ao mês de julho/2007, no que tange ao
débito da contribuição indicada no item anterior (R$ 32.710:67); ii) que o valor correto
da contribuição em foco é R$ 7.391,40, consoante planilha de fls.0; e, iii) solicita a
análise dos documentos anexados, com a finalidade de solucionar o problema.
A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade ao argumento de que o
sujeito passivo não junto aos autos qualquer documento comprobatório do valor do
débito da COFINS devido constante das duas DCTFs apresentadas (original e
retificadora) relativas ao mês de julho/2007, limitando-se a apresentar uma simples
planilha, inaceitável como prova do erro e incapaz de possibilitar aferir a liquidez e
certeza de suas alegações.
Os argumentos do acórdão recorrido (fls. 57/63), concluíram que “a compensação, nos
termos em que definida pelo artigo 170 do CTN, só poderá ser homologada se o crédito
do contribuinte em relação à Fazenda Pública estive revestido dos atributos de liquidez
e certeza”, bem assim, que “compete ao sujeito passivo o ônus da prova relativa a
direito creditório utilizado em declaração de compensação” (fls. 54), e acrescentou (fls.
61), verbis.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta evidente que cumpre ao sujeito
passivo a prova do indébito tributário, a qual deverá ser apresentada juntamente
com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de apresentá-la
posteriormente.
Verifica-se, portanto, que a norma atribui à recorrente apresentar as provas sobre
os fatos alegados perante a autoridade julgadora, com a finalidade de convencê-
la de suas alegações, sendo esta uma regra aplicada tanto no Processo Civil como
no presente Processo Administrativo Fiscal. Neste sentido; oportuno trazer à coin
-do o posicionamento de Humberto Theodoro Júnior (in "Curso de Direito
Processual Civil", Rio de Janeiro, Forense, 1996, pp.417):
"(..) Se o direito material é disponível e a parte não cuidou de trazer a prova
necessária para demonstra-lo ou exercê-lo, a presunção lógica é que abriu mão
dele. Assim, não seria correto que o juiz viesse sobrepor a essa verdade,
passando a advogar a causa da parte." (g.n.)
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 03 de agosto de 2012 (AR, fls.
68), ingressou o contribuinte com petição intitulada como manifestação de
inconformidade em 30 de agosto de 2015 (fls. 73), para sustentar que (i) – em
suprimento à carência de prova objeto da decisão recorrida, está exibindo farta
documentação contábil comprobatória do erro material cometido, como cálculo PIS-
COFINS/;2007, Base de Cálculo do PIS/PASEP e COFINS, Composição da Conta
6.4.2.3-Remuneração dos Investimentos Administrativos e Custeio, Balancete Contábil,
Recibo de entrega de Per/Dcomp e DARF de R$ 32.710,67 (fls. 84/115); e, (ii) –
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

salientar que os registros contábeis anexados, tem suas contas de provisões referentes
aos tributos, segregadas por plano, a saber, previdencial e assistencial (fls. 84/114).
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator do recurso, manifestou em
seu voto o entendimento quanto à necessidade de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem da RFB, responsável pela análise do direito creditório, adotasse as seguintes
providências:
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os argumentos
e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para acolher a pretensão da
empesa, seja para confirmar o teor do acórdão recorrido, porém em ambas as hipóteses,
fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas sustentadas
no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência pelo
técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar, querendo, no
prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da
demanda.
Submetida a proposta à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por maioria de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que
esta tome conhecimento, analise e se pronuncie sobre a documentação exibida com o
Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. [...]
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões na INFORMAÇÃO FISCAL N.o 1.068/2020
DCFAZ/DEVAT/4o RF (fls. 141/142), na qual destaca-se o seguinte:
2. A Declaração de Compensação (DCOMP), objeto de análise, visa extinguir o débito
de COFINS, código receita 7987, PA 09/2007, através do Crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, no valor original de R$ 25.319,26, com base no pagamento em
DARF de COFINS, código de receita n.o 7987, período de apuração 07/2007, valor
principal R$ 32.710,67. Esse demonstrativo de crédito proveio do DCOMP inicial no
35056.05748.041007.1.3.04-6582,
retificada
pela
DCOMP
n.o
07277.93223.101207.1.7.04-6071. Ou seja, tanto esta quanto declaração em litígio
pretendem compensar créditos tributários considerando o mesmo crédito.
3. Assim, inicialmente, segundo as fls.121/131, cabe informar que na DCOMP n.o
07277.93223.101207.1.7.04-6071 (PA Cobrança n.o 10480.915174/2009-13), após
esgotar a via administrativa com julgamento favorável ao fisco, o contribuinte
ingressou com ação judicial visando a afastar a cobrança da COFINS dela
decorrente, pugnando pela extinção do crédito tributário na forma do Art. 156, II,
do CTN. Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou “procedente o pedido nos
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

processos administrativos no 10480.915173/2009-79 e no 10480.915174/2009-13,
oriundos
dos
PER/DCOMPs
no.
32322.35855.130707.1.7.04-7036
e
07277.93223.101207.1.7.04-6071, ao tempo em que declaro o direito da demandante à
restituição, pela via da compensação, dos valores pagos a maior, a título de COFINS,
nas competências de março e julho de 2007, corrigidos exclusivamente pela Taxa
SELIC e observado o trânsito em julgado”.
4. Isso pode apontar, ao crivo da autoridade julgadora, se há concomitância entre
processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, e renúncia à
instância administrativa, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, com fulcro no Art. 38 da Lei 6.830/1980 e Súmula CARF n.o 1 (Portaria
CARF n.o 52/2010).
5. Quanto à análise documental, junto ao recurso voluntário o contribuinte apresentou
balancete contábil de março de 2007 para comprovar tal crédito. Na base de cálculo da
COFINS PA 07/2007, de entidade de previdência complementar, era aplicada a
Instrução Normativa SRF n.o 242/2007, vigente à época, com base no Plano de Contas
SUSEP, estabelecido pela Resolução CNSP n.o 86/2002, em razão da específica
tributação dessa atividade. Em análise, nota-se nos documentos anexos (fls.132/140)
que o contribuinte transpôs os dados do seu plano contábil relativo às contas receitas
coletadas previdenciais, assistenciais, administrativas e investimento bruto, bem como
as exclusões e deduções correspondentes, para a apuração da contribuição em exame,
segundo padrão normativo, e apurou, por conseguinte, o valor de COFINS a PAGAR de
R$ 7.391,40 (confessado em DCTF).
6. No Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) PA 07/2007 a
Cofins Apurada apresenta o valor de R$ 7.391,40. Há arrecadação da COFINS, código
receita 7987, PA 07/2007, no valor R$ 32.710,67.
Intimada do Resultado da diligência (fls. 177), a Recorrente apresentou resposta
(fls. 146/149), na qual, em síntese:
1) destaca que, embora trate de pedido de reconhecimento do mesmo crédito
(COFINS – PA 07/2007), a ação judicial (no 080477-47.2015.4.05.8300)
discute
compensação
solicitada
em
outra
DCOMP
(07277.93223.101207.1.7.04-6071 / PAF no 10480.915174/2009-13);
2) salienta que o processo judicial transitou em julgado de maneira favorável
ao seu pedido e que se for para considerar a repercussão daquela processo
nos presentes autos que seja para reconhecer o direito creditório;
3) assevera que “a Autoridade Fiscal, ainda que de maneira inclusiva,
reconheceu que com base na documentação acostada que a Requerente
apurou a título de COFINS justamente o valor de R$ 7.391,40, e que foi
recolhido mediante DARF (Código de Receita 7987 – PA 07/2007) o
montante de R$ 32.710,67”;
4) ratifica o pedido de reconhecimento do direito creditório.
Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução no 3001-
000.353 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação da Declaração de Compensação no
19370.87691.081107.1.3.04-3244 (fls. 02/05), pelo despacho decisório no 848573680 (fls.
06/09).
Cientificada dessa decisão a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 15), que foi julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/REC
(Recife/PE), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 11-34.468 (54/61).
A Recorrente então apresentou recurso voluntário da decisão da primeira instância
(fls. 68). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de diligência para
que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos documentos
juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos integrantes da
turma na Resolução no 3001-000.353 (fls. 114/119).
Procedida a diligência, a unidade de origem registrou suas conclusões na
INFORMAÇÃO FISCAL N.o 1.068/2020 DCFAZ/DEVAT/4o RF (fls. 141/142), cujas partes
principais foram transcritas no relatório deste acórdão e, em suma: 1) apontam para uma possível
concomitância entre este processo administrativo e o processo judicial no 0804077-
47.2015.4.05.8300 (Ação Anulatória de Despacho Administrativo); 2) indicam que a
documentação apresentada pela Recorrente demonstra que o valor a recolher de COFINS no
período de apuração 07/2007 totaliza R$ 7.391,40 (sem contudo se manifestar conclusivamente
sobre a exatidão desse valor).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

Feito esse breve resumo do processo, parto, inicialmente, para a análise da
possível concomitância entre os processos administrativo e judicial e dos reflexos disso para o
julgamento do Recurso Voluntário. Vejamos:
A Informação Fiscal destaca que a DCOMP n.o 07277.93223.101207.1.7.04-6071
(PAF n.o 10480.915174/2009-13) é a retificação da DCOMP no 35056.05748.041007.1.3.04-
6582, que por sua vez é a declaração inicial do crédito pleiteado como sendo proveniente de
recolhimento a maior de COFINS (cód. 7987) no valor original de R$ 25.319,26 no PA 07/2007,
o mesmo indicado na DCOMP no 19370.87691.081107.1.3.04-3244.
Nos termos da informação fiscal, “tanto esta [a DCOMP no
07277.93223.101207.1.7.04-6071, objeto do processo judicial] quanto [a] declaração em litígio
[a DCOMP no 19370.87691.081107.1.3.04-3244, analisada neste processo administrativo]
pretendem compensar créditos tributários considerando o mesmo crédito”.
Com efeito, essas informações denotam uma aparente identidade de objeto entre o
processo judicial e o processo administrativo ora em análise.
No entanto, ao meu ver, ao se analisar a causa de pedir no processo judicial, já é
possível afastar de plano qualquer conclusão nesse sentido. Eis o que consta no relatório da
sentença proferida no âmbito da ação no 0804077-47.2015.4.05.8300 acerca da pretensão
deduzida em juízo:
Cuida a hipótese de ação ordinária promovida pela Fundação Compesa de Previdência e
Assistência - COMPESAPREV em face da União (Fazenda Nacional), com pedido de
tutela antecipada, pretendendo afastar a cobrança da COFINS empreendida nos
PAs no 10480.915173/2009-79 e no 10480.915174/2009-13, decorrentes das
PER/DCOMPs no 32322.35855.130707.1.7.04-7036 e no 07277.93223.101207.1.7.04-
6071, respectivamente, que foram indeferidas pela Receita Federal do Brasil,
pugnando pela extinção dos créditos tributários na forma do art. 156, II, do CTN.
[grifo nosso]
Nota-se que a ação judicial não foi ajuizada para discutir a mesma declaração de
compensação objeto deste processo, como, aliás, a própria informação fiscal destaca. Além
disso, do excerto transcrito acima extrai-se que o intuito principal da ação foi afastar a cobrança
de débitos remanescentes da não homologação de compensação cuja decisão ocorreu de forma
definitiva em outro processo administrativo.
Nesse contexto, não me parece correto falar que o contribuinte, ao ingressar em
juízo para afastar a cobrança de débito proveniente da não homologação de compensação
discutida em processo administrativo distinto e já finalizado, tenha renunciando à discussão de
outras declarações de compensação não abarcadas em sua petição, mesmo que elas compartilhem
da mesma origem de crédito.
Por outro lado, na medida em que as declarações de compensação partilham do
mesmo crédito, é inegável que o que fora apurado e decidido em juízo pode repercutir sobre os
rumos desse processo. Portanto, oportuno e necessário, até por uma questão de eficiência
processual, que a decisão em âmbito administrativo considere a decisão judicial.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

Posto isso, cumpre dizer que, no caso concreto, no momento em que redijo o
presente voto, já houve decisão definitiva no âmbito da ação judicial no 0804077-
47.2015.4.05.8300. Destarte, com fins elucidativos, traço a seguir um pequeno panorama da
marcha do referido processo desde a decisão de primeira instância1, passando pela apelação ao
Tribunal Regional Federal2, até a decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça3 no âmbito
do REsp no 1646029 / PE:
1) Em 23 de fevereiro de 2016, o Meritíssimo Juiz da 21a VARA FEDERAL
proferiu sentença julgando procedente o pedido da ora Recorrente nos
seguintes termos:
Em face do exposto, julgo procedente o pedido para anular o crédito tributário
constituído nos processos administrativos no 10480.915173/2009-79 e no
10480.915174/2009-13, oriundos dos PER/DCOMPs no. 32322.35855.130707.1.7.04-
7036 e 07277.93223.101207.1.7.04-6071, ao tempo em que declaro o direito da
demandante à restituição, pela via da compensação, dos valores pagos a maior, a
título de COFINS, nas competências de março e julho de 2007, corrigidos
exclusivamente pela Taxa SELIC e observado o trânsito em julgado. (grifo nosso)
2) A Fazenda Nacional interpôs apelação da sentença, a qual foi admitida em 07
de março de 2016. Ao julgar o recurso, os eméritos Desembargadores da
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região decidiram, por
unanimidade, negar provimento à apelação. O acordão, datado de 14 de junho
de 2016, recebeu a seguinte ementa:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO COM DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA COMPENSAÇÃO, COM BASE NO ART. 169 , DO
CTN PRESCRIÇÃO AFASTADA . COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL
IMPROVIDAS.
1 - A Fazenda Nacional apela ante sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 21a
Vara Federal/PE , Dr. FRANCISCO ANTONIO DE BARROS E SILVA NETO, que
julgou procedente o pedido para anular o crédito tributário constituído nos processos
administrativos no 10480.915173/2009-79 e no 10480.915174/2009-13, oriundos dos
PER/DCOMPs no. 32322.35855.130707.1.7.04-7036 e 07277.93223.101207.1.7.04-
6071, ao tempo em que declarou o direito da demandante à restituição, pela via da
compensação, dos valores pagos a maior, a título de COFINS, nas competências de
março e julho de 2007,corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC e observado o
trânsito em julgado (Identificador:4058300.1725690).
2 -A Fundação COMPESA requereu administrativamente a compensação quando ainda
não consumada a prescrição quinquenal, em setembro de 2009. Como é cediço, o
requerimento administrativo interrompe a prescrição, que começa a correr novamente,
pela metade do prazo, da data em que o contribuinte tomou ciência da decisão definitiva
denegatória do pleito. Observo que os acórdãos no 3403-002.211 e 3403-002.212, que
indeferiram o pedido de revisão, foram prolatados na Sessão de 22.05.2013 (anexo
1158395), tendo a presente ação sido ajuizada em 23.06.2015, dentro, portanto, do
prazo remanescente.

1 https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
2 https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
3 https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

3 -A princípio , a razão para o indeferimento da compensação na seara administrativa
decorreu do fato de a Fundação contribuinte não ter se desincumbido do ônus que lhe
competia (deixando de apresentar em tempo os documentos comprobatórios do direito
vindicado) , contudo, não compromete a produção probatória na via judicial. Logo,
conforme assentou o douto julgador renovada na via judicial a oportunidade para
produção de provas, as impugnações da Fazenda Nacional, não se prestam a
afastar as conclusões da prova pericial em análise.
4 - Analisando o referido laudo, constatamos que os trabalhos realizados pelo perito
foram detalhadamente relatados, na extensão das conclusões de suas análises, onde
foram apreciados os procedimentos e critérios contábeis e fiscais.
5 - Apelação e remessa oficial improvidas.
(grifo nosso)
3) A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração, que foram
admitidos em 05 de agosto de 2016. Em 17 de agosto de 2016,
as CONTRARRAZÕES da embargada (a ora Recorrente) foram recebidas.
Ao julgar os embargos, os eméritos Desembargadores da Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região decidiram, por unanimidade, negar-
lhes provimento. O acordão, datado de 13 de setembro de 2016, recebeu a
seguinte ementa:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO.
RECURSO ADMINISTRATIVO . CONTAGEM DE 02 ( DOIS ) ANOS.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM
DECLARATÓRIA
DE
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PELA
COMPENSAÇÃO, COM BASE NO ART. 169 , DO CTN. PRESCRIÇÃO .
INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPROVIDOS.
1 -A Fazenda Nacional renova nestes embargos de declaração suas alegações acerca da
prescrição do direito da COMPESA de reaver seus créditos porquanto entende que se
tratando de pedido de compensação não há interrupção da prescrição.
2 - Nos termos do art. 169 , do CTN, esta Quarta Turma firmou seu entendimento no
sentido de reconhecer que a Compensa ingressou com pedido de anulação de despacho
administrativo que indeferiu a restituição relativa às competências de março de 2007 e
julho de 2007 da COFINS.
3 - Houve recurso administrativo da decisão negativa que indeferiu a restituição .
Logo, foi a partir desta decisão definitiva que o particular ajuizou a ação judicial
dentro do prazo do art. 169, do CTN. Não há portanto que se falar que a empresa
estaria pleiteando repetição de indébito de valores prescritos e que o processo
administrativo não teria o condão de interromper prescrição .
4 -Desse modo, repita-se , não houve prescrição. Dentre os documentos , vê-se o
carimbo datado de 25 de junho de 2013 da carta com AR , notificando a empresa
da decisão administrativa . Logo, é a partir deste data que se iniciou o prazo para o
ajuizamento da ação anulatória conforme estipulado no art. 169, do CTN. Assim,
não há que se falar em prescrição porquanto a ação judicial foi interposta em
23.06.2015.
5 -Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material que autorize a oposição
dos embargos de declaração.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

6 - Embargos de declaração improvidos. (grifo no original)
4) A Fazenda Nacional então interpôs Recurso Especial, que foi admitido pelo
egrégio TRF5 em 15 de dezembro de 2016 e remetido ao Superior Tribunal de
Justiça. Em decisão monocrática proferida em 10 de setembro de 2018, o
Excelentíssimo Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, deu
provimento ao REsp nos seguintes termos:
8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL
para reconhecer a prescrição da pretensão autoral de restituição/compensação do
indébito tributário referente às competências de Março/2007 e Julho/2007, nos termos
da fundamentação supra.
5) Em 20/09/2018, a Recorrida (FUNDACAO COMPESA DE PREVIDENCIA
E ASSISTENCIA) interpôs embargos de declaração da decisão monocrática
tratada no item acima. Também em decisão monocrática, proferida em 06 de
maio de 2019, o Excelentíssimo Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO acolheu os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, a fim de negar provimento ao Recurso Especial da FAZENDA
NACIONAL. Os seguintes trechos demonstram bem as razões para a reforma
da decisão:
2. Em suas razões recursais, a parte embargante defende, em suma, a existência de
obscuridade na decisão, tendo em vista que a presente lide não é uma Ação de
Repetição de indébito e sim uma Ação Anulatória de Despacho Administrativo,
interposta com fulcro no art. 169 do CTN (fls. 721).
[...]
6. Merecem acolhida as alegações da parte embargante.
[...]
8. Na hipótese em análise, trata a controvérsia de Ação Anulatória de Ato
Administrativo com Declaratória de Extinção de Crédito Tributário pela
compensação, com base no art. 169 do CTN.
9. De fato, aqui não se aplica a prescrição para fins de restituição de indébito. Por
oportuno, trago à colação excerto do acórdão regional, que bem dirimiu a controvérsia
acerca do instituto jurídico:
(grifo nosso)
6) Em 03/06/2019, a Fazenda Nacional interpôs Agravo Interno nos Embargos
de Declaração no Recurso Especial. Ao apreciar o recurso, a Primeira Turma
do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Ministro Relator. A decisão, de 02 de
setembro de 2019, recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
DA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. ART. 169 DO CTN. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as
conclusões alcançadas no julgamento monocrático.
2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência deste
Tribunal quanto à prescrição de dois anos, aplicável às ações anulatórias de ato
administrativo que denegam a restituição, nos termos do art. 169 do CTN.
3. Ademais, alterar a premissa fática dos autos, de que se trata de pedido de anulação de
ato administrativo, ao invés de reconhecimento do direito à restituição do indébito,
consoante requer a Fazenda Pública, implicaria em revolvimento de provas, o que é
vedado nesta Corte de Justiça.
4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
7) Em 30/10/2019 o processo judicial transitou em Julgado e teve baixa
definitiva para o egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a
REGIÃO.
Para os fins que aqui interessam, das decisões acima elencadas, destaca-se,
evidentemente, o fato do direito creditório tratado neste processo ter sido reconhecimento na via
judicial, ainda que incidentalmente, para fins da anulação de crédito tributário decorrente de
outra declaração de compensação não homologada em processo administrativo diverso.
Mas não só isso; verifica-se que a decisão de primeira instância foi tomada com base em laudo
pericial que concluiu pela existência do crédito. A respeito do referido laudo, destaca-se o
seguinte excerto da decisão do Meritíssimo Juízo da 21a VARA FEDERAL:
O perito apresentou como devidos os valores de R$ 18.521,16 (março/2007) e R$
4.031,80 (julho/2007), resultando no pagamento a maior da importância de R$
32.975,78 e R$ 28.678,87, respectivamente.
Esclareceu ainda que "há uma pequena discrepância entre no valor pago a maior
apurado pelo autor e pela perícia, a nossa apuração toma por base os valores já
devidamente consolidados e escriturados na contabilidade da demandante. Frisamos
que a discrepância não compromete o pleito autoral, haja vista os valores aqui
apurados serem levemente superiores aos valores da autora, de forma a não afetar a
compensação pretendida."
Arremata com a conclusão de que "houve pagamento a maior, a título de COFINS,
nas competências março/2007 e julho/2007, nos valores indicados no presente laudo
pericial. Conclui ainda que o fator temporal no manejo das informações prestadas à
Receita Federal do Brasil foi o principal entrave no deferimento da compensação
pretendida em esfera administrativa, ora posta no presente feito à apreciação do juízo.
Enfim, a perícia constata, colocando as questões formais e procedimentais à parte, que
os fatos econômico-patrimoniais experimentados pela empresa autora lhe confere
créditos decorrentes de recolhimentos da COFINS em patamares superior ao
efetivamente devido conforme apurado no presente trabalho."
(grifo nosso)
Ainda a respeito deste laudo, no voto condutor da decisão da Quarta Turma do
TRF da 5a Região, que negou provimento à apelação da Fazenda Nacional, o ilustre
Desembargador relator fez a seguinte observação:
Ora, analisando o referido laudo, constatamos que os trabalhos realizados pelo
perito foram detalhadamente relatados, na extensão das conclusões de suas
análises, onde foram apreciados os procedimentos e critérios contábeis e fiscais.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

(iD. 4058300.1616780) Deste modo, deve ser prestigiada a perícia oficial, uma vez que
elaborada por Perito da confiança do Juízo. Não se pode perder de vista que a prova
pericial cumpre a função de suprir a falta ou insuficiência de conhecimento técnico
do magistrado acerca de matéria extrajurídica, razão pela qual se vale da habilitação
profissional de terceiro de sua confiança. Apenas nos casos em que aparte interessada
apresenta argumentos convincentes no sentido de desacreditar o laudo oficial, será
razoável que o magistrado dele se afastar na formação de seu convencimento. (AC
00147463319994013300, JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 - 5a
TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:06/06/2013PAGINA:153.).
[grifo nosso]
Ademais, embora a unidade de origem não tenha se manifestado conclusivamente
sobre o direito creditório, as observações apostas na INFORMAÇÃO FISCAL N.o 1.068/2020,
dão conta de que a documentação apresentada pela Recorrente demonstra que o valor a Recolher
a titulo de COFINS no PA 07/2007 é de R$ 7.391,40, enquanto que o pagamento realizado a
título desta contribuição (cód. 7987, PA 07/2007) foi no valor R$ 32.710,67. Vejamos:
5. Quanto à análise documental, junto ao recurso voluntário o contribuinte apresentou
balancete contábil de março de 2007 para comprovar tal crédito. Na base de cálculo da
COFINS PA 07/2007, de entidade de previdência complementar, era aplicada a
Instrução Normativa SRF n.o 242/2007, vigente à época, com base no Plano de Contas
SUSEP, estabelecido pela Resolução CNSP n.o 86/2002, em razão da específica
tributação dessa atividade. Em análise, nota-se nos documentos anexos (fls.132/140)
que o contribuinte transpôs os dados do seu plano contábil relativo às contas receitas
coletadas previdenciais, assistenciais, administrativas e investimento bruto, bem como
as exclusões e deduções correspondentes, para a apuração da contribuição em exame,
segundo padrão normativo, e apurou, por conseguinte, o valor de COFINS a PAGAR de
R$ 7.391,40 (confessado em DCTF).
6. No Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) PA 07/2007 a
Cofins Apurada apresenta o valor de R$ 7.391,40. Há arrecadação da COFINS, código
receita 7987, PA 07/2007, no valor R$ 32.710,67.
Assim, considerando que o direito creditório de que trata esses autos foi
confirmado mediante perícia realizada em âmbito judicial, considerando que a diligência
apontou a coerência entre as informações carreadas ao presente processo pela Recorrente e o
valor da obrigação fiscal que ela pugna ser o correto, considerando que foi recolhido valor
superior ao apontado como correto, entendo que não há outra decisão a ser tomada que não o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.624 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

Fl. 192
DF CARF MF
Original